Tribunal: TJES
Processo: 5019119-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019119-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR BASSANI LEITE JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXIGIBILIDADE DE OITIVA PRÉVIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado e expediu mandado de prisão, em razão da suposta prática de novo crime doloso – ameaça em contexto de violência doméstica – durante o cumprimento da pena. O agravante pleiteia a revogação da medida e o restabelecimento do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão cautelar do regime prisional pode ser decretada sem a prévia oitiva do apenado; e (ii) estabelecer se a ausência de condenação definitiva pelo novo delito impede a adoção da medida regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão cautelar possui natureza provisória e visa preservar a ordem pública e a regularidade da execução penal, estando amparada no poder geral de cautela do juízo da execução.

4. A exigência de oitiva prévia do apenado, prevista no art. 118, § 2º, da LEP, aplica-se exclusivamente à regressão definitiva de regime, não incidindo sobre a medida cautelar, que pode ser decretada de forma fundamentada e imediata.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Tema Repetitivo 1347, firmando que a regressão cautelar é legítima e prescinde de audiência prévia, desde que motivada e baseada em elementos concretos.

6. A prática de novo crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 118, I, e 52 da LEP, sendo desnecessária a condenação transitada em julgado para sua caracterização, conforme Súmula 526 do STJ.

7. A manutenção do apenado em regime aberto, após notícia fundamentada de novo crime, especialmente com agravantes como reincidência e violência doméstica, compromete a finalidade da execução penal e a segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada sem a oitiva prévia do apenado, desde que fundamentada e amparada em elementos concretos, nos termos do poder geral de cautela do juízo da execução.

2. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal autoriza a regressão cautelar de regime, independentemente de condenação transitada em julgado.

3. A audiência de justificação é exigível apenas para a regressão definitiva, não sendo requisito para a adoção de medidas cautelares urgentes na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 118, I e § 2º; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1347 (REsp 2.166.900-SP, REsp 2.153.215-RJ e REsp 2.167.128-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.11.2025); STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 973.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019119-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR BASSANI LEITE JUNIOR

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOCIMAR BASSANI LEITE JUNIOR
contra a decisão com cópia no ID 16894606 (mov. 290 da Execução Penal nº 0008439-81.2018.8.08.0030), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de revogação do mandado de prisão expedido em razão da decisão constante do evento 274, a qual decretou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, diante da suposta prática de novo delito durante o curso da execução penal.

Em suas razões recursais (ID 16894606, mov. 298.1), o agravante requer a revogação da regressão cautelar de regime, com o restabelecimento do regime aberto, bem como a revogação do mandado de prisão, a fim de que possa aguardar o deslinde da execução em liberdade.

Contrarrazões, ao ID 16894606, mov. 302.2, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 16894606, mov. 305.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 17153087, pelo
desprovimento
do recurso.

A controvérsia submetida a esta Egrégia Câmara cinge-se à legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena de
JOCIMAR BASSANI LEITE J
Ú
NIOR
, com a consequente expedição de mandado de prisão, em razão da notícia da prática de novo crime doloso (ameaça em contexto de violência doméstica) durante o cumprimento da pena em regime aberto.

A defesa sustenta, essencialmente, que a regressão não poderia ocorrer sem a prévia oitiva do apenado (audiência de justificação) e que a medida violaria a presunção de inocência, dada a ausência de condenação definitiva pelo novo fato.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos e a legislação de regência, à luz da mais recente jurisprudência das Cortes Superiores, verifico que a irresignação defensiva não merece prosperar.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 118, inciso I, é cristalina ao dispor que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado "
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
".

No caso em tela, o agravante, beneficiário do regime aberto, envolveu-se, em tese, em novo delito de natureza dolosa (ameaça, art. 147 do CP, com as agravantes da reincidência e violência doméstica), o que configura, por si só, falta grave, nos termos do artigo 52 da LEP.

O ponto nodal da insurgência defensiva reside na suposta imprescindibilidade da oitiva prévia do reeducando. Contudo, impõe-se distinguir, com clareza solar, a
regressão definitiva
da
regressão cautelar
.

A regressão definitiva, de fato, possui caráter sancionatório e produz efeitos consolidados sobre a execução da pena, exigindo, por força do artigo 118, § 2º, da LEP, a prévia oitiva do condenado para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Todavia,
a decisão ora atacada possui natureza cautelar e processual
. A regressão provisória constitui medida adotada em caráter de urgência, assemelhando-se a uma tutela provisória ou prisão cautelar, destinada a
garantir, de modo imediato, a preservação do adequado cumprimento da pena e a disciplina carcerária.

Neste cenário, exigir a prévia oitiva do apenado para, somente então, determinar sua regressão cautelar, tornaria a medida inócua ou impossível, frustrando os fins da execução penal, notadamente o da ressocialização e a manutenção da ordem pública. O fundamento jurídico que autoriza tal proceder é o
poder geral de cautela
inerente ao Juízo da Execução Penal (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 973.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/6/2025).

Esta matéria, inclusive, foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 1347)
, firmando tese que sepulta a discussão trazida pela defesa. No julgamento dos REsp 2.166.900-SP, REsp 2.153.215-RJ e REsp 2.167.128-RJ (Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 12/11/2025), a 3ª Seção daquela Corte Superior assentou que:

"A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta."

Portanto, não há violação aos princípios da legalidade ou do devido processo legal. A oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da LEP somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva, não incidindo sobre a regressão cautelar decretada em razão de cometimento de novo crime.

A decisão do Magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida diante do risco concreto à ordem pública e à disciplina da execução, evidenciado pela reiteração delitiva em crime envolvendo violência doméstica. Trata-se de medida de caráter provisório e precário, válida até a apuração definitiva da falta, momento em que será assegurada a oitiva do reeducando e o pleno exercício de defesa.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência por ausência de trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, melhor sorte não assiste ao agravante.

O sistema de execução penal pátrio não condiciona o reconhecimento da falta grave (e a consequente regressão) à condenação definitiva pelo novo delito. Basta a prova da materialidade e indícios de autoria do fato definido como crime doloso. Exigir o trânsito em julgado da nova ação penal para somente então sancionar o apenado na execução tornaria o sistema inócuo e a disciplina carcerária ineficaz.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 526 do STJ,
in verbis
:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Manter o apenado em regime aberto após a notícia de cometimento de novo crime, mormente envolvendo violência doméstica e sendo ele reincidente, seria temerário e contrário aos fins da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.